Tribunal: TJBA
Processo: 8022322-45.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022322-45.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

APELADO: IVANILDA ITANIA ARAUJO

Advogado(s)
:
NEKITA LAYS ARAUJO PEREIRA registrado(a) civilmente como NEKITA LAYS ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. I. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (EMBASA) POR DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. MÁ EXECUÇÃO DO REPARO NA CALÇADA. DEVIDO O RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. OS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS DECORRENTES DA MÁ EXECUÇÃO DE OBRA NA CALÇADA, COMO BURACOS E DEMORA NO REPARO, NÃO CONFIGURAM, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO, DEVENDO SER EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO RESPECTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO FEITO. QUANTIFICAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) A SER PAGO POR CADA UMA DAS PARTES. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO POR CADA UMA DAS PARTES DE 50% DO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA QUANTO A AUTORA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8022322-45.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado
IVANILDA ITANIA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora